Tribunal: TJMT
Processo: 1013048-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1013048-31.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL.
Impetrante: Darlan de Oliveira Bernardino
Paciente: Vinícius de Almeida Campos
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de tutela de urgência, impetrado em favor de Vinícius de Almeida Campos, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão da delonga para apreciação do pedido de progressão de regime formulado no bojo do processo executivo de pena n. 0008198-24.2017.8.11.0042, em que o beneficiário consta condenado à pena unificada de 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Aduz o impetrante, em apertada síntese, que o paciente cumpriu os requisitos necessários à progressão de regime em 22.01.2020, todavia a autoridade coatora vem negligenciando a análise do pedido de progressão formulado, em notório excesso de prazo, de modo que a manutenção do apenado em regime fechado afigura-se constrangimento ilegal.
Em outro sentido, salienta que a saída antecipada do regime mais gravoso deve ser concedida em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, especialmente por já existirem casos de contaminação dentro da Penitenciária Central do Estado, local em que o paciente encontra-se recluso.
Nessa linha, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja determinada à autoridade coatora a análise do pedido de progressão outrora formulado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ou, subsidiariamente, que seja imposta a prisão domiciliar ao beneficiário. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
No caso, não vislumbro presentes os pressupostos necessários à concessão liminar da ordem porque a cognição acerca do eventual excesso de prazo na análise do benefício penal vindicado ao juízo a quo não pode ser demonstrada com a mera alegação do impetrante seguida da juntada de cópias parciais das ações penais e do respectivo executivo de pena, fator a afastar o fumus boni iuris.
Conquanto seja possível ao Tribunal deferir a ordem para que o magistrado a quo proceda à imediata análise do pedido formulado em primeira instância, julgo prudente, neste primeiro momento, a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer da Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de maiores elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
A referida ponderação se consubstancia, na medida em que, após detida análise ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), foi possível verificar que, em 16.12.2019, a autoridade apontada como coatora determinou que, ante a verificação de várias incorreções apresentadas no cálculo da pena, fosse reanalisada, com a máxima urgência, a implantação dos autos no SEEU e, na sequência, oportunizada nova vista à Defesa e ao Ministério Público, bem como que o apenado fosse submetido aos exames legais atinentes ao eventual preenchimento do requisito subjetivo (não juntados com a impetração), restando os autos novamente conclusos apenas em março do presente ano.
Diante disso, faz-se imprescindível a oitiva da autoridade coatora, para, então, desde que plausível, proceder-se ao controle do ato censurado.
De outro norte, em que pese o impetrante saliente que a saída antecipada do regime mais gravoso deve ser concedida em razão da pandemia do novo coronavírus, especialmente por já existirem casos de contaminação dentro da Penitenciária Central do Estado, local em que o paciente encontra-se recluso, há que se ponderar que a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário enquadra-se, em tese, em possível grupo de risco, o que, à evidência, torna por inviável, nessa análise sumária, a apreciação da controvérsia no ponto.
Assim, dada as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, manifestando-se expressamente acerca do elastério arguido na impetração, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada